Tribunal: TJES
Processo: 0000672-12.2017.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000672-12.2017.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI
RECORRIDO: LUZIA NASCIMENTO e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0000672-12.2017.8.08.0067

RECORRENTE:
LUIZ ROBERTO SOARES SARCINELLI

RECORRIDOS:
MARIA LUZIA NASCIMENTO e JHONI NASCIMENTO

V O T O S

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPAGAÇÃO DE VÍDEO RELACIONADO À SUPOSTA INFRAÇÃO CRIMINAL ATRIBUÍDA AO AUTOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ART. 206, §3º, V, CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Narra o autor/recorrente que teve sua honra ofendida pela divulgação de um vídeo, em novembro de 2011, que o vinculava a um suposto furto. Sustenta que os recorridos foram os responsáveis pela divulgação do vídeo, o qual teria circulado até poucos dias antes do ajuizamento da ação, em 31/05/2017. A sentença guerreada julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

Inconformado, a parte autora interpôs recurso inominado, no qual argumenta, em suma, a ocorrência de interrupção do prazo prescricional durante o curso do processo, o que impede o reconhecimento da prescrição.

CONCLUSÃO.
As alegações recursais não merecem amparo. Como é cediço, o prazo prescricional para pretensão de reparação civil por danos morais é de 3 anos, conforme previsto no artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil. Tal prazo começa a contar a partir do momento em que a vítima toma conhecimento do dano e da sua autoria. No caso em análise, o Recorrente admite que teve ciência da ofensa e de seus supostos autores em novembro de 2011.

Diante disto, ressoa claro que o prazo prescricional de 3 anos para a propositura da ação findou-se em novembro de 2014. A presente ação foi ajuizada somente em 31/05/2017, mais de 2 anos após o término do prazo prescricional.

Desta feita, oportuno registrar que muito embora o recorrente alegue a interrupção do aludido prazo, tal argumento não merece prosperar. Como mencionado alhures, a prescrição se consumou antes mesmo do ajuizamento da ação, o que torna irrelevante e descabida a análise de eventual interrupção/suspensão do prazo prescricional durante o curso do processo.

Em face dessas considerações, o julgado de piso deve ser mantido por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. NO ENTANTO, SUSPENDE-SE A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)